Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-75.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008818-75.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), MARIA DO ROSARIO DA SILVA - CPF: 746.426.691-91 (EMBARGADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, a controvérsia dos presentes embargos cinge-se à alegada omissão do acórdão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente creditados em conta bancária vinculada à autora, cuja relação jurídica foi reconhecida como inexistente.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No caso, de fato, constata-se que o acórdão embargado não enfrentou de maneira expressa o pedido subsidiário de compensação dos valores supostamente depositados na conta bancária aberta em nome da autora. Tal omissão, todavia, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, podendo ser sanada com a devida complementação da fundamentação.

De início, cumpre reiterar que a controvérsia central dos autos reside na inexistência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na abertura de conta bancária por terceiros, mediante fraude, e
na

consequente inexistência de débito oriundo de contratação indevida de empréstimo consignado em nome da autora.

Nesse cenário, a sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade da abertura da conta bancária, bem como a inexistência do débito imputado à autora, decorrente do contrato de empréstimo igualmente declarado inexistente.

À luz dessa conclusão, não há que se cogitar a compensação entre os valores da condenação e eventual montante depositado na conta corrente junto aos bancos réus, conforme extrato juntado nos autos, pois tal conta foi aberta fraudulentamente por terceiros, sem a anuência ou ciência da demandante, o que afasta qualquer possibilidade de aproveitamento do numerário ali depositado em benefício das instituições financeiras.

Não se pode admitir compensação fundada em relação jurídica inexistente, sob pena de violação aos
arts
. 368 e 884 do Código Civil, que exigem a reciprocidade de obrigações e a vedação do enriquecimento sem causa apenas quando comprovado proveito indevido. No caso, inexiste demonstração de que a autora tenha recebido ou usufruído dos valores oriundos da contratação fraudulenta, sendo certo que o prejuízo decorre exclusivamente da falha de segurança das instituições financeiras.

Assim, sanada a omissão, reafirma-se que o acórdão embargado permanece hígido, inexistindo qualquer alteração no resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão e complementar a fundamentação do acórdão, esclarecendo que é indevida a compensação entre os valores da condenação e aqueles eventualmente creditados na conta bancária aberta fraudulentamente em nome da autora, diante da inexistência de relação jurídica válida e ausência de enriquecimento sem causa.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1008818-75.2024.8.11.0041

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

X

MARIA DO ROSARIO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A em face do acórdão de Id. 324600380, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
e Inexistência de Débitos c/c Danos Morais e Materiais

(Proc. nº 1008818-75.2024.8.11.0041), mantendo
incólume
a sentença de parcial procedência.

Nas razões recursais (Id.
325281362
), as
instituições financeiras/
embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, alegando que não foi apreciado o pedido subsidiário de compensação entre os valores depositados na conta bancária da autora e a condenação imposta, o que, segundo afirmam, configuraria risco de enriquecimento ilícito.

Apresentadas contrarrazões pela embargada (Id. 326029384), requerendo o não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que não há omissão a ser suprida e que o pleito de compensação é manifestamente improcedente, pois a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta, inexistindo qualquer proveito econômico por parte da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, a controvérsia dos presentes embargos cinge-se à alegada omissão do acórdão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente creditados em conta bancária vinculada à autora, cuja relação jurídica foi reconhecida como inexistente.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No caso, de fato, constata-se que o acórdão embargado não enfrentou de maneira expressa o pedido subsidiário de compensação dos valores supostamente depositados na conta bancária aberta em nome da autora. Tal omissão, todavia, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, podendo ser sanada com a devida complementação da fundamentação.

De início, cumpre reiterar que a controvérsia central dos autos reside na inexistência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na abertura de conta bancária por terceiros, mediante fraude, e
na

consequente inexistência de débito oriundo de contratação indevida de empréstimo consignado em nome da autora.

Nesse cenário, a sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade da abertura da conta bancária, bem como a inexistência do débito imputado à autora, decorrente do contrato de empréstimo igualmente declarado inexistente.

À luz dessa conclusão, não há que se cogitar a compensação entre os valores da condenação e eventual montante depositado na conta corrente junto aos bancos réus, conforme extrato juntado nos autos, pois tal conta foi aberta fraudulentamente por terceiros, sem a anuência ou ciência da demandante, o que afasta qualquer possibilidade de aproveitamento do numerário ali depositado em benefício das instituições financeiras.

Não se pode admitir compensação fundada em relação jurídica inexistente, sob pena de violação aos
arts
. 368 e 884 do Código Civil, que exigem a reciprocidade de obrigações e a vedação do enriquecimento sem causa apenas quando comprovado proveito indevido. No caso, inexiste demonstração de que a autora tenha recebido ou usufruído dos valores oriundos da contratação fraudulenta, sendo certo que o prejuízo decorre exclusivamente da falha de segurança das instituições financeiras.

Assim, sanada a omissão, reafirma-se que o acórdão embargado permanece hígido, inexistindo qualquer alteração no resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão e complementar a fundamentação do acórdão, esclarecendo que é indevida a compensação entre os valores da condenação e aqueles eventualmente creditados na conta bancária aberta fraudulentamente em nome da autora, diante da inexistência de relação jurídica válida e ausência de enriquecimento sem causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025